Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PREMATURO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. OBESIDADE MÓRBIDA NÍVEL III. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE GESTANTE. LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 558/22. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
2. Atendidas as condições previstas nos §§ 1o e 2o, do artigo 997, do Código de Processo Civil, conhece-se do apelo adesivo.
3. Segundo a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. De acordo com o § 3o, do artigo 16, da Resolução Normativa ANS n. 558/22, é vedada a negativa de cobertura assistencial, bem como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato na suspeita de fraude na declaração de saúde, até que seja encerrado o procedimento administrativo instaurado pela própria operadora junto à ANS.
5. Aplica-se ao caso dos autos o Enunciado n. 609, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
6. A operadora de plano de saúde não comprovou que exigiu dos beneficiários exames prévios à época da contratação nem que tenha havido instauração ou mesmo conclusão do procedimento administrativo junto à ANS com vistas à demonstração do dolo do beneficiário titular ao omitir doença preexistente. Dessa maneira, deixou de observar o regramento de regência para a hipótese de falsidade na declaração de saúde, o que afasta a possibilidade de cancelamento prematuro do contrato.
7. O dano moral caracteriza-se pela lesão ou ameaça de lesão a um direito da personalidade e exige, para sua configuração, situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte.
8. Embora o cancelamento prematuro do plano de saúde tenha ocasionado inequívoca frustração aos autores, certo é que não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, decorrente de interpretação divergente das cláusulas do instrumento, não justificando, assim, a reparação pretendida.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.